Tribunal: STF
Processo: Ext 984
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. HOMICÍDIO DOLOSO. ALEGAÇÃO DE QUE A ACUSAÇÃO É
   IMPRECISA. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NÃO-COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
   FILHO BRASILEIRO DEPENDENTE DA ECONOMIA PATERNA. FATOR
   NÃO-IMPEDITIVO DO PROCESSO EXTRADICIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO
   DEFERIDO.
I - Ao contrário do que sustenta a defesa do
   extraditando, o pedido está suficientemente instruído, pois dele
   figuram a descrição precisa do fato criminoso, suas
   circunstâncias, data, local e natureza.
II - Inexistência de
   elementos, nos autos, que permitam a conclusão de que o
   extraditando é vítima de perseguição política pelo governo do
   Estado requerente.
III - A existência de filho brasileiro, ainda
   que dependente da economia paterna, não impede a concessão da
   extradição. Precedentes.
IV - Pedido extradicional deferido sob
   a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal,
   o compromisso de comutar eventual pena de morte ou de prisão
   perpétua em pena de prisão com prazo máximo de 30 anos.
   Precedente: Ext. 855, Rel. Min. Celso de Mello.